Tribunal: TJSP
Processo: 0007295-61.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007295-61.2020.8.26.0625 VOTO N° 23.606 - MC
Registro: 2021.0000004140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007295-61.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
ANTONIO MARCOS AMARO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007295-61.2020.8.26.0625 VOTO N° 23.606 - MC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0007295-61.2020.8.26.0625
Agravante: ANTONIO MARCOS AMARO
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : SUELI ZERAIK DE OLIVEIRA ARMANI
Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
TAUBATÉ
Voto no 23.606
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Absolvição por ausência de provas da conduta do
Agravante. Não cabimento. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a
decisão de fls.89/91 que reconheceu a falta
grave praticada por ter participado de rebelião,
determinando sua regressão ao regime fechado,
pretendendo a absolvição por ausência de provas
quanto à sua participação no ato de indisciplina
(fls.01/14). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.73), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.77/87).
Mantida a decisão (fls.88), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.122/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007295-61.2020.8.26.0625 VOTO N° 23.606 - MC
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Por meio de regular procedimento
disciplinar,
foi
apurado
que
o
Agravante
praticou infração disciplinar, em 16.03.2020,
consistente em rebelião, motim e danos ao
patrimônio.
Os Diretores - do Centro de
Segurança Sebastião (fls.37/38) e do Núcleo de
Segurança Alexandre (fls.39/40) - contaram que:
1. após chegar determinação judicial acerca da
suspensão da saída temporária em razão da
pandemia,
foram
aos
pavilhões
informar
os
detentos os quais demonstraram descontentamento
com o ato, o que resultou em diálogos para
dissuasão de algum problema que poderia disto
advir; 2. ato contínuo, ouviram pelo rádio que
as portas dos pavilhões 12 e 16 tinham sido
arrombadas; 3. presenciaram a correria de vários
detentos
em
diversas
direções
(com
facões,
enxadas, porretes e ferramentas), sendo que
alguns perseguiram funcionários, atirando pedras
e proferindo xingamentos, além de fazerem menção
ao “PCC”; 4. todos se amotinaram e causaram
subversão à ordem e à disciplina da unidade
prisional,
além
de
dano
ao
patrimônio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007295-61.2020.8.26.0625 VOTO N° 23.606 - MC
inutilizando vários bens; 5. alguns dos detentos
montaram barricada para impedir a entrada policial, enquanto outros ateavam fogo no
prédio; 6. após negociações e a entrada do Grupo
de Intervenção, a rebelião foi encerrada; 7.
conseguiram identificar os líderes do movimento,
mas foi impossível individualizar a conduta de
cada um em razão do número exacerbado de
detentos participantes.
O Agravante (fls.43) corroborou
os depoimentos dos Diretores, mas alegou que não
aderiu ao movimento, tampouco participou do
motim.
A alegação da defesa - de que
não houve individualização da conduta - deve ser
rechaçada. Ora, se nem em procedimento judicial
que analisa crimes, é preciso conduta minuciosa
de cada indivíduo, bastando que haja imputação
(vinculo entre o agente do crime e o fato), no
procedimento
administrativo
que
apura
falta
disciplinar, que não se reveste das mesmas
formalidades e rigorismos exigidos pela lei
processual, menos ainda isso é necessário. A
descrição
das
condutas
não
precisa
ser
minuciosa, apenas precisa vincular os detentos
aos fatos praticados. Aqui: 1. as condutas foram
descritas, inclusive pelo Agravante; 2. foi
indicado que todos os detentos participaram do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007295-61.2020.8.26.0625 VOTO N° 23.606 - MC
motim e dos danos ao patrimônio, não havendo
caracterização de sanção coletiva e conduta não
individualizada;
3.
como
bem
explanado
na
decisão recorrida: “Sua versão defensiva não
merece acolhida, até porque, embora tenham sido
muitos os detentos envolvidos no movimento,
somente
foram
sindicados
os
apontados
como
liderança. Ademais, de uma população de mais de
dois mil presos, restaram discriminados menos de
10%,
o
que
afasta
a
arbitrariedade
na
identificação dos responsáveis. E a despeito das
alegações
defensivas,
tem-se
que
embora
o
detento estivesse no pavilhão 12, nada está a
indicar que o mesmo esteve ou se manteve
trancado o tempo todo. Ademais, cabe ressaltar
que a tornozeleira eletrônica utilizada pelo
Sentenciado estava descarregada na data dos
fatos, motivo pelo qual não foi possível obter
sua
exata
localização,
conforme
ofícios
de
pags.85/90” (fls.90).
Vê-se que a conduta do Agravante
existiu,
configurando
falta
disciplinar
de
natureza grave nos termos do artigo 50, inciso
I, e artigo 118, inciso I, ambos da Lei de
Execuções Penais. Logo, não há de se cogitar em
absolvição.
Por fim, não há que se falar
para aqui de extensão de decisão relativa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007295-61.2020.8.26.0625 VOTO N° 23.606 - MC
outro Sentenciado (fls.114), supostamente também
jungido ao mesmo fato, porque se trata de
responsabilidades independentes, sem que haja
elemento objetivo comum, a teor, em analogia, à
regra do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR